Tribunal: TCU
Processo: 010.925/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto em face de deliberação que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades em convênio firmado para a realização de exposição.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de embargos de declaração opostos ao Acórdão 736/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados pela Aliança Comunicação e Cultura Ltda. para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. não conhecer dos embargos de declaração apresentados pelas empresas Alto Impacto Entretenimento Ltda. - EPP e Marion Susanne Paschoal Perruci Produções Ltda. - ME, em decorrência da incidência, no caso, da preclusão lógica; e 9.3. dar ciência desta Deliberação aos embargantes e aos seus representantes legais, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno/TCU.